Tribunal: TJSP
Processo: 1075014-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Negativação relativa a dívida de contrato de cartão de crédito – Inscrição indevida - Comprovação da existência da contratação, das compras realizadas e pagamento de diversas faturas de cartão de crédito – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência –

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Negativação relativa a dívida de contrato de cartão de crédito – Inscrição indevida - Comprovação da existência da contratação, das compras realizadas e pagamento de diversas faturas de cartão de crédito – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Legitimidade dos apontamentos – Ausência de ato ilícito, nexo causal e mesmo de dano – Indenização descabida – Preexistência de apontamentos legítimos em desfavor da parte autora – Aplicação da Súmula 385 do C. STJ – Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença reformada – Verba honorária arbitrada em observância aos artigos 85, §2o e 11 e 86, parágrafo único do CPC – Sentença reformada.
Recurso da ré provido e recurso da autora não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306790
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075014-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/querelante TEREZINHA DA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu e negaram provimento ao recurso do autor. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075014-03.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1075014-03.2019.8.26.0100
(Processo de origem no 1075014-03.2019.8.26.0100)
Apelante
Banco Santander (Brasil) S/A (Banco Santander Banespa S/A) e Terezinha
da Costa (Justiça Gratuita)
Apelado
Os mesmos
Comarca
São Paulo - 19a Vara Cível Central
Voto no 37927
Declaratória e Indenizatória Negativação relativa a dívida de
contrato de cartão de crédito Inscrição indevida - Comprovação
da existência da contratação, das compras realizadas e pagamento
de diversas faturas de cartão de crédito Inocorrência de fraude
Regularidade
do
débito

Inadimplência
configurada

Negativação Exercício regular de direito Danos morais
Inexistência Legitimidade dos apontamentos Ausência de ato
ilícito, nexo causal e mesmo de dano Indenização descabida
Preexistência de apontamentos legítimos em desfavor da parte
autora Aplicação da Súmula 385 do C. STJ Improcedência e
sucumbência exclusiva da parte autora Sentença reformada
Verba honorária arbitrada em observância aos artigos 85, §2o e 11
e 86, parágrafo único do CPC Sentença reformada.
Recurso da ré provido e recurso da autora não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.135/138 julgou parcialmente procedente a
ação declaratória e indenizatória, para declarar a inexigibilidade do débito de R$147,11
questionado na inicial, confirmando a tutela de urgência, deixando de acolher a pretensão
indenizatória por incidência da Súmula 385 do C. STJ em virtude da pré-existência de
outros apontamentos legítimos, bem como para condenar a parte autora, em virtude da
sucumbência preponderante, ao pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Apela o banco réu (fls.141/145) buscando o ajustamento do
julgado de modo a julgar integralmente improcedente a demanda, considerando que há nos
autos prova de que a negativação questionada decorre de débito legítimo em nome da
autora relativo a cartão de crédito por ela contratado e utilizado, inclusive com pagamentos
parciais, tendo ocorrido em exercício regular de direito. Sustenta que não se pode cancelar
os débitos legítimos, sob pena de enriquecimento sem causa, de modo que a pretensão
inicial deve ser integralmente rejeitada, ficando prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados em suas razões recursais.
Apela adesivamente a autora (fls.170/183) buscando o
ajustamento do julgado de modo a ver a ação julgada integralmente procedente, inclusive
com a condenação indenizatória por danos morais pleiteada, considerando a
inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ ao caso, considerando os precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075014-03.2019.8.26.0100 -Voto no
3
jurisprudenciais que lhe deram gênese Pleiteia, ao final, o provimento do recurso, com
reforma da r. sentença singular, para o fim de que a ação seja julgada procedente,
arbitrando-se a indenização por danos morais em 50 salários mínimos, com correção desde
o evento danoso (Súmula 54 do C. STJ), condenação sucumbencial exclusiva da ré e
arbitramento de honorários recursais, ficando prequestionados todos os dispositivos legais
mencionados em suas razões recursais.
Recursos em ordem, recebidos e com respostas (fls.157/166 e
189/198).
É o relatório.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que a autora teve seu nome inserido nos cadastros de mal pagadores pela
requerida,
em
09/04/2019,
por dívida no valor de R$147,11, relativa ao
contrato/documento nos MP709766009499098066 (fls.01 e 36), cuja origem alega
desconhecer e legalidade contesta.
A autora deixa claro na inicial ser indevida a negativação em
virtude de ausência de notificação prévia e/ou informações incorretas e/ou sem justa causa,
tudo em ofensa à legislação consumerista.
A ré, por sua vez, tenta demonstrar a regularidade da
cobrança e a existência da dívida através de suas explicações em sede de contestação
(fls.46/55), colacionando aos autos os documentos de fls.56/77.
A relação ora em análise se configura como consumerista,
sendo adequada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), de modo que incumbia
ao requerido a demonstração da regularidade na contratação e da negativação da dívida
perante os órgãos de proteção ao crédito.
E ao contrário do que concluiu o douto magistrado “a quo”, o
requerido se desincumbiu do referido ônus satisfatoriamente, através das explicações
trazidas em sua contestação, devidamente amparadas pelos documentos que se sucederam
no curso processual.
Verifica-se que a dívida inserida perante o órgão de proteção
ao crédito em desfavor da autora diz respeito aos cartão de crédito no 5447 XXXX XXXX
0001, cuja contratação, regular utilização ao menos entre 04/09/2018 (fls.56/58) e
17/12/2018 (fls.70), inclusive com o pagamento parcial de faturas anteriores, encontra-se
demonstrado nos autos pelos documentos de fls.56/77.
O número do contrato negativado MP709766009499098066
(fls.36), note-se, é consentâneo com o número do documento indicado no boleto da fatura
objeto da negativação (fls.71), havendo identidade, ainda, quanto ao valor do débito de
R$147,11 que corresponde exatamente ao valor da fatura com vencimento em 01/03/2019
(fls.71) que restou inadimplida de forma permanente desde então, tendo o último
pagamento sido realizado no importe de R$298,20 relativamente à fatura com vencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075014-03.2019.8.26.0100 -Voto no
4
em 30/11/2018 (fls.63), conforme indicado na própria fatura de fls.67.
Note-se que antes do referido inadimplemento permanente, a
parte autora realizou diversas compras não impugnadas, tendo realizado inclusive
pagamentos (alguns integrais outros parciais) de faturas, como acima referido, tornando-se
permanentemente inadimplente dali para frente.
A dívida negativada, portanto, decorreria do referido cartão
de crédito, cujo uso foi demonstrado pelos documentos de fls.56/77, sendo que já a partir
da fatura com vencimento em 01/03/2019, no valor de R$147,11 (fls.71) a parte autora
tornou-se permanentemente inadimplente, daí exsurgindo a evolução do débito objeto da
negativação de fls.36.
Note-se que a parte autora nega de forma genérica que a
dívida é ilegal, mas nada esclarece com relação às compras efetuadas no cartão de crédito,
inclusive com pagamentos integrais e parciais de faturas, o que não condiz com a eventual
utilização do cartão por fraudador.
Intimada a se manifestar acerca da contestação e documentos,
a parte autora se limitou a apresentar réplica (fls.116/128) impugnando genericamente os
documentos trazidos, e rebatendo-se na tese de que inexiste prova da dívida, juntada do
contrato original que deu origem ao débito, que os documentos trazidos são apócrifos e
unilaterais e de que houve ato ilícito praticado pela ré.
Em suma, a parte autora não esclarece as constatações
relativas à efetiva contratação e utilização do cartão de crédito, bem como o pagamento de
diversas faturas anteriores, de modo que as provas existentes nos autos demonstram a
regularidade do débito contra ela imputado e que, diante do incontroverso inadimplemento,
ensejaram a negativação de seu nome perante os órgãos restritivos, em patente exercício
regular do direito do apelado.
Assim, mesmo se aplicando ao caso a Legislação
Consumerista e os institutos protetivos a ela inerentes, de rigor concluir que o requerido
logrou comprovar a regularidade da negativação por ele realizada bem como a
exigibilidade dos créditos correspondentes, de modo que a improcedência da ação é medida
que se impõe.
Caso parte a autora não concorde com a evolução do saldo
devedor e do valor do débito que lhe é imputado, deve se valer da via processual adequada
que é a ação revisional, mas não se pode reconhecer nesta sede a irregularidade do
apontamento da dívida perante os órgãos restritivos e nem tampouco a ocorrência dos
danos morais alegados.
Observe-se, no mais, que a notificação prévia à negativação
de fls.36, nos termos do art. 43, §2o do CDC, é obrigação imputável ao órgão mantenedor
do cadastro restritivo e não à requerida conforme dispõe a Súmula 359 do C. STJ.
Ainda que assim não fosse, a pretensão indenizatória estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075014-03.2019.8.26.0100 -Voto no
5
fadada ao insucesso.
Isso porque a negativação questionada foi incluídas e
tornadas públicas em 09/04/2019 (fls.36), sendo certo que na mesma data existiam dois ao
menos sete apontamentos de débitos anteriores, cuja regularidade não foi impugnada pela
autora, nem houve comprovação de efetiva contestação judicial, de modo que se aplica ao
caso a Súmula no 385 do C. STJ, assim ementada “Súmula 385 - Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, afastando a condenação
indenizatória.
Por tais motivos, improcedência da demanda era medida de
rigor, pelo que se reforma a r. sentença recorrida, condenando apenas a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 15%
sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 85, §§2o e 11 e 86, parágrafo
único do CPC, observado o art. 98, §3o do CPC.
Em virtude do presente julgamento, fica afastada a
integralidade da pretensão recursal adesiva apresentada pela autora.
Dá-se provimento ao recurso da ré e nega-se provimento ao
recurso da autora.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator